Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-30.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-30.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. REDUÇÃO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. A sentença declarou a inexistência da dívida e determinou a restituição simples dos valores descontados, mas reconheceu a ocorrência de litigância de má-fé em razão do ajuizamento de múltiplas demandas semelhantes contra o mesmo réu, aplicando multa de 5% sobre o valor da causa e afastando a condenação por danos morais em virtude da caracterização de demanda predatória. A apelante requer o afastamento da multa por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, sua redução, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta da autora caracteriza litigância de má-fé e demanda predatória em razão do ajuizamento reiterado e fracionado de ações semelhantes contra a mesma instituição financeira; (ii) saber se deve ser mantida a multa aplicada com fundamento nos arts. 79 a 81 do CPC e no Enunciado nº 53 do TJBA; e (iii) saber se são cabíveis indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito constitucional de acesso à justiça não afasta o dever das partes de observarem os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual previstos nos arts. 5º, 6º e 77 do CPC. O ajuizamento reiterado de ações semelhantes, com pedidos idênticos, reduzida individualização fática e fragmentação desnecessária das pretensões, caracteriza abuso do direito de ação e litigância predatória.

4.

O Enunciado nº 53 do TJBA, embora não vinculante, constitui relevante diretriz interpretativa para identificação de práticas processuais abusivas decorrentes do fracionamento artificial de demandas, especialmente quando verificada multiplicação indevida de processos envolvendo mesmas partes, fundamentos e pedidos.

5. A caracterização da litigância de má-fé não decorre exclusivamente da existência de múltiplas ações, mas do contexto global evidenciado nos autos, apto a demonstrar utilização abusiva do aparato jurisdicional mediante pulverização processual artificial.

6.Embora admissível a condenação por litigância de má-fé, a multa fixada em 5% sobre o valor da causa revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso concreto e da condição de hipossuficiência da autora, impondo-se sua redução para 1%, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.Inviável a condenação por danos morais, pois o ajuizamento serial e fragmentado de demandas semelhantes impede o reconhecimento automático da lesão extrapatrimonial, sob pena de estímulo à litigância predatória e enriquecimento sem causa.

8. Correta a determinação de restituição simples do indébito, ante a ausência de comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira apta a justificar a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 5º, 6º, 77, 79, 80, 81, 373, II, e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJMG, Apelação Cível nº 5000688-07.2020.8.13.0334, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 28.02.2023; TJPE, Apelação Cível nº 0000715-15.2022.8.17.2300, Rel. Des. José Severino Barbosa, j. 21.08.2024; TJBA, Recurso Inominado nº 0034270-28.2019.8.05.0080, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, j. 07.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.